Tribunal: STF
Processo: HC 181269
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MENOR – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, no processo nº 0002761-92.2020.8.16.0030, acolhendo representação do Ministério Público, determinou a internação provisória do paciente, apreendido no dia 29 de janeiro de 2020, ante o suposto cometimento de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Aludindo ao artigo 108 da Lei nº 8.069/1990, destacou configurados materialidade e indícios de autoria, considerada a quantidade de entorpecente encontrada – 10 porções de maconha, pesando 1 grama. Assentou indispensável a medida em virtude da gravidade da infração, tendo-a como necessária à garantia da integridade física e psicológica do menor bem assim da ordem pública. Ressaltou ser a internação, embora seja primário o paciente, imprescindível para evitar que ele se sinta impune. Concluiu adequada a medida ao afastamento do menor do contexto alusivo ao tráfico de drogas, observada a utilização, por grupos voltados à mercancia de entorpecentes, de adolescentes nas atividades ilícitas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.446/PR, liminarmente indeferido pelo Relator.
    A Defensoria Pública do Estado do Paraná afirma haver constrangimento ilegal na decisão que implicou a internação provisória, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Sublinha ausentes os requisitos do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, considerada a primariedade do paciente, ante a inexistência de condenação por ato infracional, e o não envolvimento de violência ou grave ameaça na conduta imputada. Sustenta desproporcional a medida, em virtude da impossibilidade, no caso de procedência da representação, de ser aplicada a internação. Aponta inobservado o verbete nº 492 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da internação provisória. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível consultar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
     A fase é de exame da liminar.
    2. O afastamento do menor do ambiente em que vive surge excepcional, fato robustecido com a situação das dependências existentes, de estrutura tão mal cuidada pelo Estado. A internação provisória pressupõe o atendimento dos requisitos versados no artigo 108, parágrafo único, e o enquadramento em uma das situações, exaustivas, do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, consistentes na prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada. Precedentes: habeas corpus nº 129.148, Segunda Turma, relator o ministro Teori Zavascki; 165.646, relator o ministro Luís Roberto Barroso; e 169.999, relator o ministro Celso de Mello.
    A conduta imputada, caracterizada na apreensão de pequena quantidade de entorpecente – 10 porções de maconha (1 grama) –, não foi cometida com violência ou grave ameaça e o paciente, conforme se verifica da decisão, é primário, ausente notícia de descumprimento de medida socioeducativa anterior. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar, para suspender a internação provisória do paciente, determinada no processo nº 0002761-92.2020.8.16.0030, da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Foz do Iguaçu/PR.
    4. Oficiem ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, visando as providências cabíveis.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    6. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator